Tribunal: TJSP
Processo: 1007452-59.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Apelo da parte demandada pleiteando alteração do decidido. Sem razão. Ausência de comprovação do pagamento das mensalidades de fevereiro a abril de 2016. Inexistência de aditamento do financiamento estudantil referente ao primeiro semestre de 2016. Em que pese o alegado pelo demandado e o termo aditivo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Apelo da parte demandada pleiteando alteração do decidido. Sem razão. Ausência de comprovação do pagamento das mensalidades de fevereiro a abril de 2016. Inexistência de aditamento do financiamento estudantil referente ao primeiro semestre de 2016. Em que pese o alegado pelo demandado e o termo aditivo assinado juntado nesta sede recursal, não há expressa comprovação no feito de que os valores devidos foram efetivamente recebidos pela instituição educacional, conforme mencionado pela apelada em manifestação apresentada nesta fase. Manutenção do decidido na r. sentença. Eventual discussão no tocante ao montante efetivamente devido pelas partes que poderá ser debatido na fase de cumprimento de sentença. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007452-59.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRE
MADUREIRA CAROSI, é apelado INSTITUTO EDUCACIONAL OSWALDO
QUIRINO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007452-59.2019.8.26.0008 -Voto no 22597
2
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços
educacionais. Sentença de procedência. Apelo da parte
demandada pleiteando alteração do decidido. Sem razão.
Ausência de comprovação do pagamento das mensalidades
de fevereiro a abril de 2016. Inexistência de aditamento do
financiamento estudantil referente ao primeiro semestre de
2016. Em que pese o alegado pelo demandado e o termo
aditivo assinado juntado nesta sede recursal, não há
expressa comprovação no feito de que os valores devidos
foram efetivamente recebidos pela instituição educacional,
conforme mencionado pela apelada em manifestação
apresentada nesta fase. Manutenção do decidido na r.
sentença. Eventual discussão no tocante ao montante
efetivamente devido pelas partes que poderá ser debatido na
fase de cumprimento de sentença. Honorários recursais
arbitrados. Recurso desprovido.
VOTO no 22597
RELATÓRIO:
Trata-se de recurso de apelação interposto por Andre
Madureira Carosi contra a r. sentença de fls. 257/258, proferida na ação
de cobrança movida por Instituto Educacional Oswaldo Quirino Ltda., que
julgou procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de R$
7.665,06 (fls. 05), devidamente corrigido, com juros e multa nos termos
da inicial. Condeno o réu(s) em custas e despesas processuais, além de
verba honorária fixada em 10% sobre o valor corrigido da condenação
(fls. 258).
Apela o demandado (fls. 260/270), sustentando, em
apertada síntese, (A) em que pese a alegação do juízo de piso de que o
FIES do Apelante não fora aprovado até a sentença proferida, merece ser
revista, por todos os documentos já acostados aos autos e ainda pelo
documento novo recebido em 13/03/2020, o qual requer a juntada neste
momento, onde fica evidente que o valor alcançado pela presente ação
(fevereiro a abril do ano de 2016), está liberado para recebimento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007452-59.2019.8.26.0008 -Voto no 22597
3
Apelada desde 21/02/2020 (fls. 262); (B) requer o deferimento da
juntada do documento novo obtido em 13/03/2020, conforme faz prova
o próprio documento, assim como a comprovação do envio do e-mail,
informando a liberação do financiamento estudantil FIES, à Apelada, a
qual, mesmo após recebimento da informação deixou de comunicar ao
juízo para baixa dos valores cobrados por meio deste processo (fls. 263);
(C) No entanto, não levou em consideração as provas carreadas aos
autos no sentido de que houve um erro no sistema do FIES que fez com
que o aditamento de 2016 somente fosse totalmente aprovado em março
do corrente ano, liberando, então o valor para a Apelada, para
comparecimento
entre
os
dias
18/03/2020
a
31/03/2020
presencialmente na CEF, o que foi prorrogado até 30/06/2020, portanto
tempestivo o ato. Vem alegando em sentença que a falha sistêmica
ocorrido no FIES, diz respeito tão somente ao Apelante com o FIES, que
não tem o envolvimento direto da Apelada, com o que está totalmente
equivocado o juízo de piso, uma vez que para conclusão dos
procedimentos de concessão do FIES, há necessariamente o
envolvimento de todos, inclusive da Apelada. Há que ser ressaltado que o
referido aditamento tem início com o Apelante e encerra com a
participação efetiva da Apelada, que é responsável por conferir as
informações, emitir, assinar e entregar os demais documentos ao
estudante, respeitando a legislação do FIES. Assim sendo, é certo afirmar
que a Apelada detém o controle sobre o procedimento administrativo
tendente à concretização dos ADITAMENTOS estudantis, não havendo
como imputar o erro ao Apelante, tão pouco o débito advindo deste
aditamento não concluído por erro do FIES (fls. 264); (D) ao prolatar a
sentença não foi observado que o Apelante recebeu a confirmação do
erro do FIES com a disponibilização do valor cobrado nestes autos,
juntada as fls. 112/115, e ainda que tal valor é depositado diretamente
para a Apelada, o que de fato ratifica a má-fé invocada e o intuito do
enriquecimento ilícito, corroborando com todo alegado e provado em
peça contestatória, assim como no conjunto probatório dos autos (fls.
265); (E) a presente demanda está coberta pela CF/88 ante a tutela do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007452-59.2019.8.26.0008 -Voto no 22597
4
consumidor, sendo abarcada pelo Direito do Consumidor, ainda ante a
conduta da Apelada em cobrar mensalidades abarcadas pela análise do
financiamento do FIES, incorre em omissão e ato ilícito, conforme artigo
186 e 927 do CC (fls. 267); e, por fim (F) requer o provimento do apelo.
Apresentadas
as
contrarrazões
pugnando
pela
manutenção do decidido (fls. 277/293). O recurso foi regulamente
processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser o recorrente beneficiário
da gratuidade processual (fls. 163). Conheço-o.
A ação visa a cobrança de mensalidades inadimplidas
no período fevereiro a abril de 2016, acrescido de multa e juros.
Em análise do feito, denota-se que as partes
firmaram contrato de serviço de prestação educacional referente ao ano
letivo de 2016, com valor de anuidade em R$ 20.007,12, a ser quitada
em 12 prestações de R$ 1.667,26 (fls. 23/26).
Pois bem.
Não obstante o apelante tenha usufruído dos serviços
da instituição autora, não houve a comprovação do pagamento das
mensalidades de fevereiro a abril de 2016, conforme observado pela r.
sentença (fls. 383/386).
No tocante aos documentos apresentados nesta sede
(fls. 306/315), aduz o recorrente “a inexigibilidade das parcelas referente
a 1a semestralidade de 2016, por estarem alcançadas pelo FIES, que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007452-59.2019.8.26.0008 -Voto no 22597
5
totalmente finalizado junto ao banco em 04/09/2020, sedo certo que a
Apelada de certo esta em vias de receber a quantia de R$ 10.003,62”
(sem destaques no original).
Ora, em que pese o alegado pelo demandado e o
termo aditivo assinado em 04.09.2020, não há expressa comprovação no
feito de que os valores devidos foram efetivamente recebidos pela
instituição
educacional,
conforme
mencionado
pela
apelada
na
manifestação de fls. 319/326 apresentada nesta fase recursal. No mais,
ressalva-se que a eventual discussão no tocante ao montante
efetivamente devido pelas partes poderá ser debatido na fase de
cumprimento de sentença.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para
arranhar a solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer
qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 15% do valor da condenação.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007452-59.2019.8.26.0008 -Voto no 22597
6
(assinado eletronicamente)